Tribunal: TJES
Processo: 5004194-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004194-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMÉRCIO DE PESCADO BR LTDA.-ME

AGRAVAD
AS
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. -
O microempreendedor individual e o empresário individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, sem distinção patrimonial entre a pessoa natural e o negócio, razão pela qual não podem ser equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de gratuidade judiciária.
O
microempreendedor individual e o empresário individual não são equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de concessão de assistência judiciária gratuita.

2. - A atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira do microempreendedor individual e do empresário individual.

3 - A declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada presume-se verdadeira, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma cabal, a inexistência da necessidade do benefício.

4. - O magistrado pode solicitar a apresentação de documentos adicionais para aferir a real condição financeira do requerente, especialmente quando o pedido é formulado no curso do processo.

5. - A decisão recorrida, ao indeferir o benefício sem a devida fundamentação objetiva acerca da capacidade financeira da agravante, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

6. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004194-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIO DE PESCADOS BR LTDA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004194-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMÉRCIO DE PESCADO BR LTDA.-ME

AGRAVAD
AS
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. -
O microempreendedor individual e o empresário individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, sem distinção patrimonial entre a pessoa natural e o negócio, razão pela qual não podem ser equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de gratuidade judiciária.
O
microempreendedor individual e o empresário individual não são equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de concessão de assistência judiciária gratuita.

2. - A atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira do microempreendedor individual e do empresário individual.

3 - A declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada presume-se verdadeira, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma cabal, a inexistência da necessidade do benefício.

4. - O magistrado pode solicitar a apresentação de documentos adicionais para aferir a real condição financeira do requerente, especialmente quando o pedido é formulado no curso do processo.

5. - A decisão recorrida, ao indeferir o benefício sem a devida fundamentação objetiva acerca da capacidade financeira da agravante, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

6. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004194-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMÉRCIO DE PESCADO BR LTDA.-ME

AGRAVAD
AS
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme entendimento do C. STJ o
microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro".

Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada.

Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.

Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.

D
esse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes.

2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada.

3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.

4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.

5. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp: 1899342 SP 2019/0328975-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Ademais, na mesma linha de entendimento o C. STJ fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ - REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos (STJ - AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

No mesmo sentido,
transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido formulado em petição inicial de embargos à execução – Microempresa individual e pessoas físicas – "Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" (STJ - 3ª Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) - Afirmação de que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos - Concessão do benefício da assistência judiciária - Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 20012845320168260000 SP 2001284-53.2016.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 14/03/2016, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2016)

“
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido formulado em petição em ação de execução – Microempresa individual e pessoa física – "Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" (STJ - 3ª Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) - Afirmação de que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos - Concessão do benefício da assistência judiciária - Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 21360001720168260000 SP 2136000-17.2016.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/09/2016, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2016)

P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 99. O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoas natural;”

De igual modo, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

Isto porque, o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo
”.

Noutra parte,
“A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)
” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “S
e a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ- Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383)
.”

Demais, que “
Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa
” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

A
noto,
ainda,
que
p
ara a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a afirmação da parte, desde que nos autos não exist
a
m, tal como ocorre no caso, elementos que permitam concluir que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

No caso,
t
rata-se de ação indenizatória ajuizada pela agravante contra as agravadas em virtude do desastroso e conhecido em todo território nacional evento danoso, qual seja o rompimento da barragem de Mariana-MG, decorrente de conduta ilícita das partes agravadas que resultou no encerramento das atividades da agravante, assim como, de diversas outras sociedades empresárias atuantes em Aracruz-ES.

Como consequência do tal evento danoso, a parte agravante alega que se envolveu em terrível descontrole financeiro, vez que abruptamente se deparou sem condição alguma de adquirir produtos (pescados) para venda e, com isso, não obteve faturamento para pagamento de funcionários, fornecedores e de investimento com capital de terceiros.

Deste modo, tendo em vista que o rompimento da Barragem de Mariana-MG a parte agravante alega que “da noite para o dia” ficou sem condições de atender a demanda e, por sem capital para se manter, tendo sido obrigada a realizar, com todo o saldo que havia em caixa, apenas os pagamentos prioritários, como trabalhistas para não acarretar prejuízos aquele que até então se esforçaram para manter a empresa e encerrar as atividades com dívidas que não conseguiu honrar.

Neste contexto, deve ser considerada como verdadeira
as declarações de
pobreza por el
a
firmada e que fo
i

acostada à inicial da ação de indenização
que objetiva o recebimento de indenização por danos
materiais e
morais.

Saliente-se que segundo Rafael Alexandria de Oliveira “
Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com 'insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso á Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso
.” (
In
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Editora Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, p. 398).

Noutra parte, a decisão recorrida importa em risco de dano ao resultado útil do processo, porque implicará no cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais e impedirá o prosseguimento da ação de revisão de complementação de aposentadoria, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, Inc. XXXV, da CF/1988, que dispõe que

a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)